Tribunal: STJ
Processo: 0000325-78.2009.8.16.0085
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1883664 - PR(2020/0170443-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA
RECORRENTE
: MARIO DOS SANTOS
RECORRENTE
: MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ROSA PADILHA LEITE
RECORRENTE
: SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES - PR036728
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ANDRÉ DEMEURE LEMOS DOS SANTOS - RS111136
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. PERDA DE OBJETO APÓS JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que manteve a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação do
interesse da Caixa Econômica Federal e da União, com fundamento na
e na Súmula n. 150 do STJ.
Lei n. 12.409/2011
2. A controvérsia diz respeito à ação de responsabilidade obrigacional securitária,
com pedido de indenização por danos físicos nos imóveis, multa decendial, juros,
encargos durante a inabitabilidade e honorários. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou
a seguradora ao pagamento da indenização pelos vícios construtivos, com os
consectários legais.
4. A Corte de origem determinou a remessa do feito à Justiça Federal para
apreciação do interesse da Caixa Econômica Federal e da União, com fundamento
na
e na Súmula n. 150 do STJ.
Lei n. 12.409/2011
Documento eletrônico VDA55100508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 00ec3346-a53b-4897-b86e-596483524113

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a lei superveniente pode retroagir
para atingir ato jurídico perfeito, à luz do
XXXVI, da Constituição Federal;
art. 5,
(ii) saber se o
§ 1, da

XXXVI, da Constituição
art. 6,
Lei n. 4.657/1942 c/c art. 5,
Federal impede a aplicação retroativa da
(iii) saber se há
Lei n. 12.409/2011;
divergência jurisprudencial; e (iv) saber se, inexistindo interesse da Caixa
Econômica Federal, permanece a competência da Justiça Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência de juízo de retratação na origem, à luz do Tema 1.011 do
Supremo Tribunal Federal, reconheceu a ausência de interesse da Caixa
Econômica Federal e manteve a competência da Justiça Estadual, o que esvaziou o
objeto do recurso especial.
7. A perda de objeto decorre da alteração do acórdão recorrido para acolher a tese
sobre competência estadual, tornando desnecessária a análise das alegações
relativas à retroatividade da
e à existência de interesse da
Lei n. 12.409/2011
CEF/União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A alteração superveniente do acórdão recorrido, em juízo
de retratação, acarreta a perda de objeto do recurso especial".
CF, arts. 5, XXXVI e 105, III;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 4.657/1942,
caput e § 1o;
-C.
art. 6,
CPC/1973, art. 543
STJ, Súmula n. 150.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o
10/03/2026 16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 00ec3346-a53b-4897-b86e-596483524113

RECURSO ESPECIAL No 1883664 - PR(2020/0170443-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA
RECORRENTE
: MARIO DOS SANTOS
RECORRENTE
: MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ROSA PADILHA LEITE
RECORRENTE
: SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES - PR036728
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ANDRÉ DEMEURE LEMOS DOS SANTOS - RS111136
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. PERDA DE OBJETO APÓS JUÍZO DE
RETRATAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que manteve a remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação do
interesse da Caixa Econômica Federal e da União, com fundamento na
e na Súmula n. 150 do STJ.
Lei n. 12.409/2011
2. A controvérsia diz respeito à ação de responsabilidade obrigacional securitária,
com pedido de indenização por danos físicos nos imóveis, multa decendial, juros,
encargos durante a inabitabilidade e honorários. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos e condenou
a seguradora ao pagamento da indenização pelos vícios construtivos, com os
consectários legais.
4. A Corte de origem determinou a remessa do feito à Justiça Federal para
apreciação do interesse da Caixa Econômica Federal e da União, com fundamento
na
e na Súmula n. 150 do STJ.
Lei n. 12.409/2011
Documento eletrônico VDA54410768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 20:09:32
Código de Controle do Documento: 2040315c-4dd1-4fec-840a-3ac4c3a2cf1b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a lei superveniente pode retroagir
para atingir ato jurídico perfeito, à luz do
XXXVI, da Constituição Federal;
art. 5,
(ii) saber se o
§ 1, da

XXXVI, da Constituição
art. 6,
Lei n. 4.657/1942 c/c art. 5,
Federal impede a aplicação retroativa da
(iii) saber se há
Lei n. 12.409/2011;
divergência jurisprudencial; e (iv) saber se, inexistindo interesse da Caixa
Econômica Federal, permanece a competência da Justiça Estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência de juízo de retratação na origem, à luz do Tema 1.011 do
Supremo Tribunal Federal, reconheceu a ausência de interesse da Caixa
Econômica Federal e manteve a competência da Justiça Estadual, o que esvaziou o
objeto do recurso especial.
7. A perda de objeto decorre da alteração do acórdão recorrido para acolher a tese
sobre competência estadual, tornando desnecessária a análise das alegações
relativas à retroatividade da
e à existência de interesse da
Lei n. 12.409/2011
CEF/União.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A alteração superveniente do acórdão recorrido, em juízo
de retratação, acarreta a perda de objeto do recurso especial".
CF, arts. 5, XXXVI e 105, III;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 4.657/1942,
caput e § 1o;
-C.
art. 6,
CPC/1973, art. 543
STJ, Súmula n. 150.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ISMAEL DOMINGOS DE
SOUZA com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em agravo regimental nos
autos de ação ordinária de responsabilidade obrigacional securitária.
O julgado foi assim ementado (fla. 934-935):
AGRAVO
–
AÇÃO
DE
COBRANÇA
SECURITÁRIA
–
FATO
SUPERVENIENTE – EDIÇÃO DA
QUE DENTRE OUTRAS
LEI N. 12.409/2011,
HIPÓTESES, CONCEDEU AO FCVS, A AUTORIZAÇÃO PARA “OFERECER
COBERTURA DIRETA AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS
HABITACIONAIS AVERBADOS NA EXTINTA APÓLICE DO SFH” –
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E
UNIÃO PARA QUE SE MANIFESTEM ACERCA DO INTERESSE NO FEITO –
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ – DECISÃO
MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO. Tendo em vista que “compete à Justiça
Documento eletrônico VDA54410768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 20:09:32
Código de Controle do Documento: 2040315c-4dd1-4fec-840a-3ac4c3a2cf1b

Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no
processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula n. 150 do
Superior Tribunal de Justiça), os autos devem ser remetidos à Justiça Federal para
que lá seja apreciado o interesse da União e da Caixa Econômica Federal na
demanda.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1061):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO FUNDAMENTADO -
ABORDAGEM ADEQUADA DA MATÉRIA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA-
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 5, XXXVI, da Constituição Federal, porque a lei superveniente não pode
retroagir para atingir ato jurídico perfeito formado entre mutuários e seguradora, e
b) 6, § 1, da

5, XXXVI, da Constituição Federal, porquanto
Lei n. 4.657/1942, c/c
o contrato de seguro é ato jurídico perfeito consumado sob legislação anterior,
sendo inaplicável retroativamente a Lei n. 12.409/2011;
afetação do FCVS, inexiste interesse jurídico da CEF e permanece a competência
da Justiça Estadual;
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, mantenha-se a competência da Justiça Estadual e se afaste a intervenção
da
; requer ainda o provimento do recurso para que se declare, em
CEF/União
controle difuso, a inconstitucionalidade incidental da aplicação retroativa da
assegurando-se a preservação do ato jurídico perfeito.
Lei n. 12.409/2011,
Nas contrarrazões em fls. 1120-1135.
Em fl. 1137, decisão que determinou o sobrestamento do feito, em razão
dos repetitivos
e
(art. 543‐C do
REsp 1.091.393/SC REsp 1.091.363/SC
CPC/1973)
.
Documento eletrônico VDA54410768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 20:09:32
Código de Controle do Documento: 2040315c-4dd1-4fec-840a-3ac4c3a2cf1b

Em fls. 1410-1414, juízo de retratação
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de responsabilidade obrigacional
securitária em que a parte autora pleiteou a condenação da seguradora ao
pagamento da indenização securitária por danos físicos nos imóveis, com multa
decendial, juros de mora, pagamento de encargos mensais durante a inabitabilidade
e honorários advocatícios, cujo valor da causa é de R$ 100.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos dos
autores e condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária pelos
vícios construtivos constatados em perícia, com os consectários legais.
A Corte estadual manteve a decisão monocrática que determinou a
remessa dos autos à Justiça Federal para apreciação do interesse da CEF/União,
negando provimento ao agravo regimental dos autores, com fundamento na
e na Súmula n. 150 do STJ.
Lei n. 12.409/2011
Em decisão monocrática, foi determinada a remessa do feito à Justiça
Federal para apreciação do interesse da Caixa Econômica Federal e da União, à luz
da Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça “Compete à Justiça Federal decidir
sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União, suas autarquias ou empresas públicas” (fls. 773-774).
Opondo-se, os autores interpuseram embargos de declaração, rejeitados
por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade (fls. 833-836), com
reafirmação de que os embargos não se prestam à rediscussão de mérito (fls. 835-
836).
Em agravo regimental, a Décima Câmara Cível, por maioria, manteve a
remessa à Justiça Federal, assentando tratar-se de contratos de seguro habitacional
Documento eletrônico VDA54410768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 20:09:32
Código de Controle do Documento: 2040315c-4dd1-4fec-840a-3ac4c3a2cf1b

vinculados ao ramo 66 e invocando a
como fato superveniente
Lei n. 12.409/2011
apto a atrair o interesse da
(fls. 934-948; 935-947, com transcrição de
CEF/União
precedentes dos TRFs). Novos embargos de declaração foram rejeitados,
reiterando-se a aplicação da
e o caráter infrutífero de embargos
Súmula 150/STJ
para efeitos infringentes (fls. 1061-1068; 1066-1067).
Contra esse contexto, os autores interpuseram recurso especial (fls.
1.075-1.116), sustentando, entre outros pontos, a competência da Justiça Estadual,
a ilegitimidade da CEF e a irretroatividade da
em respeito ao
Lei n. 12.409/2011
ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, CF;
o, § 1o, LICC), além de dissídio
art. 6
jurisprudencial (fls. 1.080-1.116).
O 1o Vice‐Presidente do TJPR determinou o sobrestamento do recurso
especial, em razão dos repetitivos
e
(art.
REsp 1.091.393/SC
REsp 1.091.363/SC
543‐C do
Resolução STJ n.
) (fls. 1.137).
CPC/1973;
8/2008
Posteriormente, em juízo de retratação, à luz do Tema 1.011 do Supremo
Tribunal Federal (RE
), a 10a Câmara Cível reformou o acórdão
827.996/PR
anterior para reconhecer a ausência de interesse da CEF na demanda e manter a
competência da Justiça Estadual, notando, inclusive, a manifestação de
desinteresse da Caixa Econômica Federal (fls. 1.410-1.414). O STF fixou, em
síntese, que, “após a MP
[...] em caso de solicitação de participação da
513/2010
CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela
indicando seu interesse, o feito deve ser remetido [...] à Justiça Federal [...]” e,
quanto aos processos em curso na data de entrada em vigor da MP
(
513/2010
), o deslocamento à Justiça Federal depende da inexistência de sentença
26/11/2010
de mérito e da indicação de interesse pela
(Tema 1.011, itens 1.1, 1.2 e
CEF/União
2, transpostos no acórdão de retratação, fls. 1.412-1.413). Com a ausência de
interesse da CEF nos autos, a competência permaneceu na Justiça Estadual (fls.
1.410-1.414).
Documento eletrônico VDA54410768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 20:09:32
Código de Controle do Documento: 2040315c-4dd1-4fec-840a-3ac4c3a2cf1b

Portanto, o recurso especial de fls. 1.075-1.116 encontra-se prejudicado,
pois foi sobrestado (fls. 1.137) e, supervenientemente, houve juízo de retratação
que alterou o acórdão recorrido para manter a competência da Justiça Estadual, o
que esvazia o objeto recursal (fls. 1.410-1.414).
Dispositivo
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54410768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/02/2026 20:09:32
Código de Controle do Documento: 2040315c-4dd1-4fec-840a-3ac4c3a2cf1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.883.664 / PR
Número Registro: 2020/0170443-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003257820098160085 3257820098160085
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ISMAEL DOMINGOS DE SOUZA
RECORRENTE : MARIO DOS SANTOS
RECORRENTE : MAURO GONÇALVES DOS SANTOS
RECORRENTE : ROSA PADILHA LEITE
RECORRENTE : SEBASTIÃO PEDROSO DA SILVA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
CARMEN GLORIA ARRIAGADA BERRIOS - PR020668
RAFAEL MACEDO DA ROCHA LOURES - PR036728
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
RECORRIDO
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
ADVOGADOS
: MARCO AURELIO MELLO MOREIRA - RS035572
CARLA PINTO DA COSTA - RS061655
MARCOS JOSÉ GREGORY ZIMMERMANN - RS080729
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ANDRÉ DEMEURE LEMOS DOS SANTOS - RS111136
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
Documento eletrônico VDA55076676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: c977d5d1-d938-4c99-97ad-7b8e8d119030

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: c977d5d1-d938-4c99-97ad-7b8e8d119030